Tribunal: TJSP
Processo: 1020273-52.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR NOS OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS PUNHOS E LOMBOCIATALGIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, O ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020273-52.2014.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR NOS OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS PUNHOS E LOMBOCIATALGIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR NOS OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS PUNHOS E LOMBOCIATALGIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, O ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020273-52.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
ROGÉRIO
DESTRO
e
Apelante
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020273-52.2014.8.26.0564 -Voto no 19196
2
VOTO (D) No 19.196
APELAÇÃO No 1020273-52.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTES: ROGÉRIO DESTRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S. E JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: ROGÉRIO DESTRO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO DALL OLIO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR
NOS OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS
PUNHOS E LOMBOCIATALGIA. PRESENTES NEXO
CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA,
O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA
ENGLOBADA
ATÉ
ELA
E,
DEPOIS,
DE
MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES
APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM
RAZÃO
DO
ADVENTO
DA
LEI
No
11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI
No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -
.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR
DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020273-52.2014.8.26.0564 -Voto no 19196
3
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA
SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS
PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.
APELO DO INSS IMPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E
DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, O ÚLTIMO
COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C.
RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável para
os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI Adequação parcial
do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 176/187 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu parcial provimento aos
recursos, do autor e de ofício, este último com observação.
Inconformado, o I.N.S.S. interpôs recurso especial (fls. 192/203),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009 e pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe 30.10.2019, que
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito, fixando
os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 225/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020273-52.2014.8.26.0564 -Voto no 19196
4
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação
àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R. como
índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a incidência do IGP-
DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode perceber, com clareza, do
seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO
DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04
E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA
UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 177, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020273-52.2014.8.26.0564 -Voto no 19196
5
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 176/187) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC,
nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto
a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020273-52.2014.8.26.0564 -Voto no 19196
6
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão de
fls. 176/187.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator